Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701727-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON PAULINO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com o fito de evitar qualquer alegação de nulidade, enviem-se os autos ao Ministério Público, com fulcro no art. 12 da Lei n. 12.016/09. Após, retornem conclusos. Brasília, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora